Tribunal: TJBA
Processo: 0510206-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510206-76.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADIR DANTAS ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO BISPO FERREIRA

APELADO: CENTRO MEDICO CASSEB LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, JOAO BEZERRA HIRS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ATUARIAL OU POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional c/c indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade do reajuste de 77,16% aplicado à mensalidade de plano de saúde, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a ilegalidade do aumento, requer a adoção do índice anual divulgado pela ANS como parâmetro substitutivo, a devolução do indébito e a condenação da ré ao pagamento de compensação moral.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se, em contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se o reajuste atuarial ou por sinistralidade de 77,16% aplicado em 2014 foi suficientemente justificado por prova técnica idônea, apta a demonstrar sua necessidade, razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se o reconhecimento da abusividade do reajuste autoriza a restituição dos valores pagos a maior e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O contrato de plano de saúde por autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ. Ainda assim, permanecem aplicáveis a Lei nº 9.656/1998 e os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do equilíbrio contratual e da vedação ao abuso de direito.

4.

O reajuste impugnado não se confunde com aumento por mudança de faixa etária, mas consiste em reajuste atuarial ou por sinistralidade, de natureza coletiva, cuja validade exige demonstração técnica suficiente, transparente e controlável em contraditório.

5.

A documentação apresentada pela operadora não comprova, de modo robusto, a inevitabilidade do reajuste no percentual de 77,16%, pois não evidência com precisão a metodologia utilizada, o período-base de cálculo, o universo de beneficiários considerado, os critérios de distribuição do ônus financeiro nem a impossibilidade de adoção de medida menos gravosa.

6.

A ausência de prova técnica satisfatória impede a validação judicial de reajuste expressivo, ainda que se reconheça, em tese, a legitimidade de reajustes por sinistralidade em planos de autogestão quando objetivamente demonstrados.

7.

A adoção do índice anual divulgado pela ANS, embora não vinculante para planos de autogestão, mostra-se critério residual, objetivo e equitativo para substituição do percentual inválido, evitando tanto a manutenção de majoração desprovida de suporte técnico suficiente quanto a supressão integral de atualização contratual.

8.

Reconhecida a abusividade do reajuste, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal quanto à repetição do indébito, nos termos do Tema 610/STJ, com apuração em liquidação de sentença e compensação dos valores efetivamente devidos.

9.

O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois a controvérsia possui natureza patrimonial e contratual, sem prova de recusa de atendimento, interrupção de tratamento ou fato apto a caracterizar lesão extrapatrimonial autônoma.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, declarar abusivo o reajuste de 77,16% aplicado à mensalidade do plano de saúde da parte autora, determinar o recálculo das prestações mediante adoção do índice anual divulgado pela ANS para o período correspondente e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição trienal e a compensação cabível. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde de autogestão exige prova técnica idônea e suficiente. 2. A ausência de comprovação da razoabilidade do percentual autoriza a substituição do índice aplicado pelo reajuste anual da ANS. 3. É cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. 4. O dissenso contratual, por si só, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 487, I; CC, arts. 421 a 423; Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema 610; STJ, AgInt no AREsp 1.885.409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8124981-78.2022.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0510206-76.2015.8.05.0001
,

em que é apelante
JADIR DANTAS ANDRADE
e apelado
CENTRO MEDICO CASSEB LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora,
em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça